Tribunal: TJDFT
Processo: 0702037-78.2023.8.07.0002
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-16

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. PROVA TESTEMUNHAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Brazlândia que condenou o réu pela prática do crime de furto qualificado (CP, art. 155, § 4o, I).
2. A pena foi fixada em 2 anos de reclusão, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além de 10 dias-multa.
3. O fato ocorreu em 21/9/2022, no Assentamento Vitória, Brazlândia/DF, onde o réu subtraiu bens da residência da vítima mediante arrombamento de janela.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:
(i) definir se há provas suficientes de autoria e materialidade para a condenação; e (ii) estabelecer se é possível o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo sem prova pericial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O conjunto probatório é composto por depoimentos da vítima e testemunhas, além da confissão extrajudicial do réu, que admitiu ter invadido a residência e subtraído os bens.
5. A ausência de ratificação da confissão inquisitorial em juízo não invalida seu conteúdo, pois está corroborada por outros elementos de prova.
6. A prova pericial não é imprescindível para o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo, sendo suficiente a prova testemunhal e documental.
7. A materialidade e a autoria estão demonstradas de forma coesa e harmônica.
8. A individualização da pena não foi impugnada e está devidamente fundamentada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso não provido.
Tese de julgamento:
"1. A confissão extrajudicial, ainda que não ratificada em juízo, possui valor probatório quando corroborada por outros elementos constantes dos autos.
2. A ausência de prova pericial não impede o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo, desde que comprovada por outros meios idôneos."